Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707273-48.2018.8.07.0014 RECORRENTES: CINTIA CRISTINE AQUINO PEREIRA DE SUAREZ, LUIS ALBERTO SUAREZ BARBA RECORRIDA: FORNALLE RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM RELAÇÃO A PARTE DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A ESTE PARTICULAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O artigo 202, inciso I, do Código Civil, estabelece que a interrupção da prescrição dar-se-á “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. Por seu turno, o art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, leciona que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, interrompendo a prescrição desde a data da propositura da ação. 2. Observado que, a ação indenizatória proposta anteriormente pelos autores, perante o Juizado Especial Cível, foi extinta, sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial, sem que tenha sido determinada a citação da empresa ré, forçosa conclusão de que não houve interrupção do prazo prescricional. 3. Mostrando-se adequado o valor fixado a título de indenização por danos materiais decorrentes de furto de aparelhos celulares, não há razão para que seja majorada a verba indenizatória. 4. Mostra-se impositiva a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, quando evidenciado que o valor da condenação é muito baixo (inteligência do § 8o do artigo 85 do CPC). 5. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, deve ser observada a regra inserta no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo a qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que foram moralmente ofendidos com xingamentos e gritos, razão pela qual fazem jus à indenização por danos morais; b) artigo 132, §1o, do Código Civil, defendendo a não incidência do prazo prescricional, pois o fato danoso ocorreu em 4/2/2012 e, como 4/2/2017 foi sábado, o vencimento deve ser prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 6/2/2017, data em que foi dada entrada na ação que tramitou no Juizado Especial Cível e foi interrompido o prazo prescricional. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois já decidiu a Corte Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 132, §1o, do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “observa-se que a ação proposta perante o 3o Juizado Especial Cível de Brasília-DF foi extinta, sem resolução do mérito, tendo sido indeferida a petição inicial em decorrência da incompetência do Juízo. (...) Dessa forma, independentemente de ter sido, ou não, proposta a ação perante o Juizado Especial anteriormente ao decurso do prazo prescricional, não há como ser acolhida a pretensão recursal, porquanto não foi determinada a citação da ré na referida demanda e, por conseguinte, não houve interrupção do prazo de prescrição em relação ao pedido de indenização fundamentado nas ofensas que os autores teriam sofrido em 04/02/2012. Neste descortino, não há razão para que seja afastada a prescrição da pretensão indenizatória decorrente da aludida ofensa moral” (ID 28531636). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025